Tribunal: TJDFT
Processo: 0704207-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0704207-97.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARILIA ARAUJO FONTENELE DE CARVALHO PACIENTE: NIVALDA PEREIRA MIRANDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados MARILIA ARAUJO FONTENELE DE CARVALHO e ALEX ZARKADAS BRANCO LINDOSO em favor de NIVALDA PEREIRA MIRANDA, pleiteando a revogação da prisão preventiva da paciente e a aplicação da medida cautelar de internação provisória. Narram os impetrantes que a paciente está segregada desde 14/10/2020, sendo que a sua prisão preventiva foi decretada após o retorno do mandado de citação sem o devido cumprimento, justificada na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal. Afirmam que a paciente é dependente química, moradora de rua há quase trinta anos e já paciente do CAPS desde 2013. Aduzem que o enclausuramento da paciente impõe a sua saúde situação de ainda mais precariedade, já que está em crise de abstinência e sem acesso aos medicamentos que faz uso em seu tratamento, que deseja, voluntariamente retomar. Asseveram que existem, inclusive em juízo de cognição sumária, indícios fortes de que a paciente é adicta e tem diagnósticos de psicose, que, por si só, já suscitam a dúvida sobre sua integridade mental, não havendo dúvida sobre a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela cautelar de internação cautelar de uma cogitada inimputável, conforme a previsão do artigo 319, VII, do Código de Processo Penal. Acrescentam ainda: a) o cenário caótico da pandemia do COVID-19 no Distrito Federal e no sistema penitenciário local; b) a orientação do CNJ no 62/2020; c) a hérnia grave que tem a paciente e que não tem recebido o tratamento adequado. Requerem liminarmente a revogação da prisão preventiva e a imposição da medida cautelar de internação cautelar. No mérito, pedem a concessão da ordem. Decido. NIVALDA PEREIRA MIRANDA teve a prisão preventiva decretada pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, §2o, II, e §2o-A, inc. I, do Código Penal. Requerida a revogação da prisão preventiva e a imposição de internação cautelar, o MM. Juiz singular indeferiu o pedido nos seguintes termos: (...) A requerente foi presa preventivamente em 14/10/2020, por força de mandado de prisão expedido nos autos principais no 0713552-21.2020.8.07.0001. Observa-se que no processo principal a requerente foi denunciada, juntamente com o JÚLIA GRAZIELLA BRAGA DE SOUZA, como incurso no artigo 157, § 2o, inc. II e VII, do Código Penal. O crime ocorreu no dia 22/01/2020, entre 13h e 13h15 na rodoviária do Plano Piloto, Brasília-DF. Consta que a requerente na companhia de Júlia, subtraíram, mediante grave ameaça com emprego de faca, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo A10 e a quantia de 200,00 (duzentos reais) pertencentes a Marineide dos Santos Bastos Ferreira. Como toda medida cautelar, a prisão preventiva se submete à cláusula rebus sic stantibus, o que significa dizer que apenas pode ser revista na superveniência de fatos novos, o que não é o caso dos autos. A defesa não trouxe nenhum elemento apto a eventual mudança da decisão anteriormente prolatada. A prisão preventiva da requerente justifica-se diante da ação perpetrada e da violência empregada que espelham a periculosidade social das envolvidas. Verifica-se ainda, que a requerente é usuária de drogas, não possui residência fixa e não estava seguindo as recomendações do CAPS. A defesa alega a possibilidade de a requerente ser inimputável conforme laudos acostados ao ID 78593787, porém, analisarei a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental após o interrogatório da acusada. Também não prospera a argumentação das defesas quanto à necessidade da aplicação das medidas cautelares em razão da Pandemia da COVID-19. As orientações estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça na Recomendação 62/2020 não implicam a concessão generalizada de liberdade aos encarcerados e não impede a prisão em flagrante ou preventiva ou temporária de forma automática, pois é necessário analisar cada caso individualmente. Diante de tais fatos, é forçoso reconhecer que os fundamentos da prisão permanecem inalterados e não há fato novo a ensejar a revogação do decreto de prisão. Assim, a prisão cautelar deve ser mantida, em razão da gravidade em concreto da ação criminosa empreendida. No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva da paciente. No caso, a necessidade da segregação antecipada foi extraída da própria conduta violenta em tese praticada (roubo de um celular mediante o uso de arma branca), a evidenciar gravidade concreta sugestiva de periculosidade da paciente, sendo que ela “é usuária de drogas, não possui residência fixa e não estava seguindo as recomendações do CAPS.” No tocante ao art. 319, inciso VII, do CPP, a adequação da medida cautelar de internação provisória depende de conclusão de inimputabilidade ou semi-imputabilidade, com risco de reiteração de crimes violentos, a ser exarada por peritos, diagnóstico ausente nos autos. Da simples leitura dos documentos acostados aos autos, relativos aos atendimentos do CAPS, não é possível concluir pela alegada inimputabilidade da paciente. Em relação à pandemia do COVID-19, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país; no entanto, não trouxeram os impetrantes qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontra a paciente. Assim, a decisão combatida se apresenta fundada na necessidade da prisão preventiva, não despontando recomendável o emprego de medidas cautelares diversas da prisão. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador